Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709567-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ANA ELIZABETH SILVA DE SOUZA, ANA LOPES DE SEIXAS, ANA MARIA ALEIXO VASCONCELOS, ANA MARIA ALIPIA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ANA MARIA DE SOUSA FARIAS, ANA MARIA ZOCATELI, ANA PEREIRA MAIA, ANA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO CHAVES, ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEMANDA INDIVIDUAL. PROCURAÇÃO NECESSÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial conforme disposto nos 319 a 321, ambos do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, afirmando que não há preclusão dos argumentos apresentados para contraposição da decisão interlocutória que determinou emenda à inicial, uma vez que o momento adequado para a insurgência é em sede de apelação. Discorrem sobre o tema 988 do STJ; b) artigo 105, § 4o, do CPC, asseverando que a representação processual sempre esteve regularizada; c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 927, inciso III, do CPC, sustentando a legitimidade extraordinária sindical, permitindo-se à entidade a atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, sejam coletivos ou individuais. Argumentam que a legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduzem ausência de fundamento para indeferir a petição inicial, porque, em se tratando de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos procuratórios. Discorrem sobre o Tema 823 do STF. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio ao artigo 8°, caput, e inciso III, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a substituição processual e enfatizando o Tema 823 do STF. Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, E MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte interpôs o recurso especial com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.009 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 105, § 4o, e 927, inciso III, ambos do CPC, 81 do CDC, e 21 da Lei 7.347/1985, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido aos Apelantes um prazo de 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses para tanto. Assim, torna-se imperioso o indeferimento da inicial por falta de emenda [...] Assim sendo, conforme entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, se a parte autora permanece inerte, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC” (ID. 42187792). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 8°, caput, e inciso III, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016